Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709328-84.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO OLIVEIRA MARQUEZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Pelo que se infere da inicial do recurso de apelação, o autor faleceu no curso da demanda. Desse modo, devem ser observadas as regras contidas no art. 313, inciso I c.c §§ 1o e 2o, inciso II e 4o c.c. os arts. 687 e seguintes, do CPC. Portanto, diante do falecimento do autor/apelante, suspendo o curso do processo. Assim, a despeito da norma contida no art. 682, inciso II, do Código Civil, com fundamento no art. 6o do CPC, determino a intimação dos advogados do autor/apelante para comprovarem falecimento deste, por meio da certidão de óbito, bem como para providenciarem a sucessão processual, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator